Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-74.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta vícios no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006966-74.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
SOARES MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO DO BRASIL S/A
e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21582
Fls. 2/7
Voto no 21582
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: José Soares Miguel
Embargdos: Banco do Brasil S/A e Banco Itaucard S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Embargos de Declaração Embargante que aponta
vícios no julgamento do recurso de apelação

Inocorrência Pretensão de nítido caráter infringente
Impossibilidade de rediscussão
Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Soares Miguel, em face do v. acórdão prolatado às fls.444/456, pelo qual os
recursos interpostos pelos embargados foram providos.
O embargante argumenta que houve equívoco quanto à
análise dos fatos, porquanto provou a existência da fraude e a falha na
prestação do serviço, bem como a impugnação quanto às transações
fraudulentas (fls.01/07).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21582
Fls. 3/7
no tocante ao mérito.
O embargante afirma que não houve análise adequada
dos fatos.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
Foi consignado:
“Saliente-se que o autor se limitou a alegar que teria
atendido orientação de pessoa que se qualificara como funcionária do Banco
Itaú, circunstância que, de forma isolada, não induz nexo de causalidade
entre os serviços dos réus e o dano.
Importante destacar ter o autor afirmado, de modo
categórico, que previamente à entrega do cartão, realizara contato telefônico
junto à central de atendimento indicada no verso do plástico, com vistas a
obter orientação de como proceder, no entanto, não juntou aos autos o
histórico de chamadas telefônicas.
Vale
salientar
que
o
Banco
Itaú
impugnou
especificamente a existência dos protocolos informados pelo autor na inicial
(fls.133, §4), de forma que bastaria ao requerente coligir aos autos cópias
das ligações recebidas e realizadas, mas não o fez.
É certo que, a assertiva do autor, no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21582
Fls. 4/7
funcionário do Banco Itaú teria afirmado que todos os cartões deveriam ser
entregues e que entraria em contato com os outros bancos para informá-los a
respeito da fraude, revela-se completamente inverossímil, dado o caráter da
atribuição, de natureza personalíssima.
À luz dos autos, verifica-se que o autor afirma ter
recebido ligação telefônica em 29/04/2019, todavia, veio a comunicar o fato
à autoridade policial, tão somente, em 13/05/2019 (fls.43/44), inicialmente
sem fazer qualquer referência ao aludido contato telefônico, tanto que, horas
depois, retornou ao distrito policial para narrar a versão apresentada na
inicial (fls.45/46).
O autor, mesmo após ter entregue todos os seus cartões a
terceiro, não tratou de procurar nenhum dos réus concomitantemente, haja
vista que o Banco Itaú apenas fora informado a respeito da fraude no dia
10/05/2019 e o Banco do Brasil em 15/05/2019 (fls.57/58), transcorrido
longo lapso temporal a partir das transações impugnadas.
Observe-se
que,
insistentemente,
as
instituições
financeiras orientam seus clientes a não fornecerem dados sigilosos a
terceiros. Ademais, nenhum dos réus oferecem o serviço de retirada de
cartões aos seus clientes.
Vê-se, ao reverso do sustentado pelo apelante, a
responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor
dispensa, exclusivamente, a prova do dolo/culpa, subsistindo o ônus de
provar o dano e o nexo de causalidade.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21582
Fls. 5/7
Na hipótese dos autos, não se verifica responsabilidade
dos réus, porquanto, ausente qualquer indício de falha na prestação do
serviço, uma vez que, o episódio narrado na petição inicial decorreu de culpa
exclusiva do autor a qual se alia fato atribuído a terceiro.”(fls.444/456).
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a
Turma, j. 07.05.2002).
Conveniente esclarecer que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na
insurgência da recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota
que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso,
com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21582
Fls. 6/7
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Ricardo
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1006966-74.2019.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21582
Fls. 7/7
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora